Tribunal: TJMT
Processo: 0024799-55.2010.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024799-55.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES - CPF: 161.448.721-91 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO - CPF: 142.835.651-72 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AUTÔNOMA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO

– PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO COM BASE NO PRECEDENTE DO AGINT NO RESP No 1835383/RJ DO STJ – ARGUIÇÃO EM SEDE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO PUBLICADO – VERIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO AO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR A OMISSÃO COM INTEGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AO JULGAMENTO COLEGIADO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

2. V
erificada a
omissão na publicação de acórdão embargado quanto à disponibilização do voto relativo à prejudicial de mérito devidamente apreciada pelo órgão colegiado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício de omissão, integrando-o ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Francisca Emilia Santana Nunes
, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil,
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID n. 110574458), que, à
unanimidade, rejeitou as preliminares e as prejudiciais de mérito e, no mérito negou provimento ao recurso interposto pela ora Embargante e, consequentemente manteve inalterada a
sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular nos autos da Ação Civil Pública, que julgou procedente os pedidos contidos na exordial para condenar a Embargante a restituição dos valores recebidos irregularmente na concessão de licenças para tratamento de saúde, no exercício do cargo de vereadora da Câmara Municipal de Cuiabá.

Em suas razões recursais (ID n. 112187983), a Embargante aduz que, o acórdão embargado apresenta omissão quanto a prejudicial de mérito de prescrição arguida em sede de sustentação oral
com base no precedente AgInt no REsp no 1835383/RJ do STJ,
e analisada na sessão de julgamento do dia 22-11-2021 pelo órgão colegiado da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
que a afastou ao entendimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento.

Destaca que, com a publicação do acórdão verificou-se a omissão quanto a este ponto, sendo necessária a sua integração.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, incluindo o voto relativo ao julgamento da arguição de prescrição realizada em sede de sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento do dia 22-11-2021.

A certidão de ID n. 115758464 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 115068490, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

A
Embargante

sustenta a existência de omissão no acórdão disponibilizado no ID n. 110574458, sob o argumento de que não contemplou a análise da prejudicial de mérito de prescrição, arguida em sede de sustentação oral, pela defesa da Embargante no julgamento do recurso de Apelação interposto pela ora Embargante.

Analisando os autos, em especial o acórdão colacionado no ID n. 110574458, constato que, apesar de ter sido apreciada pelo órgão colegiado a prejudicial de mérito prescrição, arguida em sede de sustentação oral, pela defesa da Embargante, de fato, não foi disponibilizado os fundamentos relativos a tal matéria; razão pela qual, peço vênia para nesta oportunidade transcrever o teor do voto relativo à referida prejudicial de mérito,
in verbis:

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO):

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A defesa da ora Apelante, aduziu, em sede de sustentação oral, por ocasião do julgamento do presente apelo, a caracterização da prescrição da condenação de ressarcimento ao erário, com base
no precedente AgInt no REsp no 1835383/RJ do STJ.

Razão não lhe assiste.

Como se sabe, o art. 37, § 5o, da Constituição Federal estabelece que lei específica será responsável por estabelecer prazos de prescrição para os atos ímprobos que causem prejuízo ao erário,
ressalvando as respectivas ações de ressarcimento, uma vez que tais atos também são sancionáveis na esfera cível
, in verbis:

Art. 37 (...)

§ 4o - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5o A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. [Destaquei]

Ressalta-se, que, no presente caso, a inicial da Ação Civil Pública expressamente consignou que a conduta da ora Apelante se encaixa com perfeição no
art. 5o da Lei n. 8.429/92
e no art. 927 do CC (correspondente ao art. 159 do anterior código civil), gerando o
dever de reparação pelo dano causado ao erário
, o qual é imprescritível nos termos do art. 37, § 5o da CF,
por ter se utilizado de embuste para gozar, indevidamente, do benefício de licença médica no exercício da vereança causou prejuízo ao erário, pois o Município de Cuiabá viu-se obrigado ao pagamento de dupla verba remuneratória em relação à mesma vaga de vereador
(ID n. 23045022 – p. 1), razão pela qual, não há que se falar na incidência do precedente do
AgInt no REsp no 1835383/RJ do STJ, o qual somente se aplica quando
a pretensão de ressarcimento de danos ao erário
n
ão decorre de ato de improbidade, situação não evidenciada nestes autos.

Frisa-se, ainda, que no presente caso aplica-se a tese fixada pelo STF nos autos do RE 852475 – Tema 897, no sentido de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, ainda que prescritas as sanções punitivas previstas na LIA.

Cumpre ressaltar que, conforme consignado pelo Redator Designado, o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, citando
o parecer da Procuradoria Geral da República apresentado nos autos:

(...)
no tocante à improbidade administrativa, a tutela conjunta dos interesses é reclamada pela ordem constitucional. Não há como dissociar a tutela dos interesses defendidos da regulamentação da ação de improbidade,
inobstante a circunstância de cada uma das lesões advindas do comportamento ímprobo gerar consequências DISTINTAS (
sanções punitivas
e
reparação de dano
).

O dano ao patrimônio público é o resultando, dando o Poder Constituinte preponderância não a ele, mas à forma como é gerado (improbidade).
Daí a possibilidade, ou melhor, necessidade, de permitir que se dê prosseguimento à ação de improbidade a fim de que,
mesmo prescritas as demais sanções
,
seja alcançada a reparação do dano ao erário, de natureza imprescritível
.
(eDOC 26, p. 23/24).[Destaquei]

Com efeito, não se olvida que, ainda que prescrito o ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, I, da Lei 8.429/92, o ressarcimento ao erário em decorrência de ato que se enquadre como improbidade administrativa, que é imprescritível (artigo 37, parágrafo 4o, da CF/88), poderá ser buscado de forma autônoma.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA PLEITEAR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese de que "não parece tecnicamente adequado, com a devida vênia do entendimento contrário, é valer-se de um instituto processual prescrito - ação civil de responsabilização por atos de improbidade - para obter o fim único do ressarcimento - que deveria ser buscado pela via ordinária" e o ora agravante não indicou no recurso especial ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão.

2. Nada obstante a instância judicante de origem tenha genericamente declarado como prequestionados os dispositivos legais tidos por vulnerados no recurso especial, o fato é que não procedeu ao exame da matéria. Nesse contexto, é inafastável a incidência da Súmula 211/STJ, conforme a reiterada jurisprudência do STJ.

3. Ainda que superado o óbice processual apontado, melhor sorte não teria o agravante. Isso porque a 1a Seção do STJ firmou sua compreensão no sentido da prescindibilidade de propositura de ação autônoma para se pleitear ressarcimento ao erário, ainda que já estejam prescritas as penas referentes à prática de atos de improbidade (REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 2/2/2015).

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp 160.306/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 16/04/2015). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VICE-PREFEITO ELEITO PARA PREFEITO NO PLEITO SUBSEQUENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. TÉRMINO DO PRIMEIRO MANDATO. CARGOS DIVERSOS, COM ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. APLICAÇÃO DO ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. AÇÃO PRÓPRIA. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEI 7.347/85, ART. 18. 1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa é o término do primeiro mandato, quando o réu foi eleito para cargo diverso na eleição seguinte. Inteligência do art. 23, inciso I da Lei de Improbidade Administrativa. 2. Quando ocorrer a prescrição da sanção pelo ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, I, da Lei 8.429/92, o ressarcimento ao erário, que é imprescritível (artigo 37, parágrafo 4o, da CF/88), deverá ser buscada em ação autônoma, e não nos autos da ação por ato de improbidade administrativa. Precedentes. 3. O Ministério Público, vencido na ação por improbidade administrativa por ele ajuizada, só responderá pelos honorários de advogado se configurada a má-fé na sua atuação, como prevê o art. 18 da Lei 7.347/85, aplicada subsidiariamente. Não havendo sequer indícios de má-fé do Parquet Federal não há como fundamentar sua condenação no pagamento de honorários. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Apelações desprovidas. (TRF-1 - AC: 2207 MG 0002207-95.2006.4.01.3815, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS OLAVO, Data de Julgamento: 13/12/2010, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.226 de 14/1/2011). [Destaquei]

Desse modo, tendo sido expressamente indicado na inicial da ação de ressarcimento ao erário que a conduta da ora Apelante se encaixa com perfeição no art. 5o da Lei n. 8.429/92, não há como se aplicar o precedente do AgInt no REsp no 1835383/RJ do STJ.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

Desse modo, verificada a
omissão no acórdão embargado quanto à disponibilização do voto relativo à prejudicial de mérito de prescrição arguida em sede de sustentação oral, devem ser acolhidos os
embargos
de
declaração
para sanar o vício de omissão, integrando-o ao acórdão colacionado no ID n.
110574458.

A jurisprudencia pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

2. Hipótese em que há omissão no acórdão anterior que, apesar de ter assentado que incidiram juros de mora e correção monetária sobre as parcelas vencidas a partir do sexagésimo primeiro dia da publicação da portaria que anistiou o impetrante, não estabeleceu quais os índices deveriam ser adotados.

3. Embargos de declaração acolhidos.

(STJ - EDcl nos EDcl no MS: 15955 DF 2010/0219339-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/4/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/5/2021). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos tão somente para sanar omissão no acórdão colacionado no ID n. 110574458, a fim de que seja disponibilizado e integrado ao referido acórdão o voto relativo à rejeição da prejudicial de mérito arguida pela defesa da Embargante, em sede de sustentação oral, no julgamento colegiado realizado em 22-11-2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022